Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717719-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBSON LUNA GADELHA AGRAVADO: TEREZINHA LEDA RIBEIRO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBSON LUNA GADELHA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado pelo agravante, indeferiu o pedido de desconsideração (ID 87405860, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de se deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o respectivo desvio de finalidade. Argumenta que no “presente caso, resta caracterizado o abuso de personalidade por desvio de finalidade, requisito que permite a desconsideração da personalidade jurídica da Suscitada (ora Agravada) para que os bens dos sócios possam responder pelo débito exequendo”. Discorre sobre as práticas da empresa executada que configuram abuso de personalidade jurídica, diante do encerramento irregular da empresa. Ressalta que “o incidente sustentou que além da INEXISTÊNCIA DE BENS penhoráveis da pessoa jurídica após esgotados os meios aptos a encontra-los, foi somado com a DISSOLUÇÃO IRREGULAR e, reunindo ambas condições foi possível caracterizar o abuso de personalidade que autoriza da desconsideração da personalidade jurídica”. Tece arrazoado sobre a inobservância do Enunciado n. 435 da Súmula do STJ. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada nos termos alinhavados na peça recursal, a fim de deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (ID 26141749 / 26141750). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, especialmente porque determinado o recolhimento das custas finais e o consequente arquivamento dos autos. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora